Tribunal: TCU
Processo: 023.281/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-07-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8177/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 023.281/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: David Fiuza Fialho (XXX.448.246-XX); Edcarlos Alves da Cunha (XXX.926.968-XX); Marcela Lorenzoni de Souza (XXX.990.827-XX); Marcos Antonio Marcelino Pinheiro Junior (XXX.902.548-XX); Matheus Melgaco Oliveira Santos (XXX.204.891-XX); Matheus Moraes Kavalco (XXX.464.989-XX); Mauricio Pivotto Viera (XXX.864.430-XX); Mayco Martins Santos (XXX.250.742-XX); Michael Henrique Floes (XXX.276.938-XX); Mizraim Raabe Naumann Cerqueira Leite (XXX.471.721-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Departamento de Polícia Federal. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.